Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a controvérsia a respeito da condição de pessoa com deficiência inscrita em concurso público.

2. O art. 5o da Lei local no 4.317/2009 prevê como deficiência múltipla a associação de duas ou mais deficiências, cuja combinação acarreta comprometimento no desenvolvimento global e desempenho funcional da pessoa. 2.1. A Lei local no 4.137/2009 não estabelece percentual mínimo de comprometimento físico para que a pessoa seja enquadrada como “deficiente”. Ademais, o edital não indicou eventuais parâmetros para essa finalidade.

3. No caso o candidato preenche os requisitos que o autorizam a concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.